Tribunal: TJES
Processo: 5016557-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto analisou todas os argumentos apresentados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre àqueles aptos e suficientes à sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, _______ de ________________ de ____________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016557-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto analisou todas os argumentos apresentados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre àqueles aptos e suficientes à sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória,24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5016557-41.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados: L.S.A e M.S.A, representados por sua genitora.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 14815117) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 15312249), a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios obrigatórios firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. Sustenta que o julgamento ignorou a ausência de aditamento formal da petição inicial quanto ao novo medicamento pleiteado, violando o art. 329, II, do CPC, e que não houve apreciação das exigências técnicas e jurídicas estabelecidas para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Argumenta que a jurisprudência do STJ não prevalece frente à tese vinculante firmada pelo STF, e requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, a fim de negar o fornecimento do medicamento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 15634503).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos embargos (ID 15877979).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão (ID 14815117) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

“EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMENDA À INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO DIRECIONADO AO MESMO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a alteração do pedido para a substituição de medicamentos, necessários ao tratamento contínuo do paciente, não infringe o art. 329 do CPC, desde que o novo fármaco tenha a mesma finalidade terapêutica que o medicamento inicialmente solicitado;

3. O novo medicamento não extrapola a condição já analisada na decisão inicial pelo magistrado e está firmado em laudo da médica que acompanha os agravados sendo destinado mesmo tratamento do paciente, sem substituto terapêutico apresentado pelo Estado;

4. Recurso conhecido e desprovido.”.

O ente estatual alega a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios obrigatórios firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. Sustenta que o julgamento ignorou a ausência de aditamento formal da petição inicial quanto ao novo medicamento pleiteado, o que violaria o art. 329, II, do CPC, além de não ter havido apreciação das exigências técnicas e jurídicas estabelecidas para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Argumenta que a jurisprudência do STJ não prevalece frente à tese vinculante firmada pelo STF, e requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para que o acórdão embargado seja reformado, com o consequente indeferimento do fornecimento do medicamento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pesem os argumentos da embargante, o voto analisou todos os argumentos apresentados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes à sua conclusão.

Conforme consignado no voto condutor, a ação tramita desde o ano de 2017, sendo reconhecida a obrigação do ente estadual de garantir o tratamento dos agravados desde 18 de abril de 2018, quando a magistrada, observando o parecer do NAT (fls. 34/44), determinou o fornecimento dos medicamentos (fls. 76-77).

O recurso principal não tem o condão de restabelecer a discussão sobre a obrigação do Estado de garantir o tratamento dos menores, limitando-se à possibilidade de substituição de um dos medicamentos.

Assim, com fundamento na jurisprudência do STF, entendeu-se que a substituição do medicamento não caracteriza emenda à inicial.

Em razão disso, o voto limitou-se à análise da substituição/inclusão do medicamento, observando todas as teses apresentadas pelo Estado em seu recurso. Por essa razão, consignou-se que “
o novo medicamento não extrapola a condição já analisada na decisão inicial pelo magistrado e está firmado em laudo atualizado da médica que acompanha os agravados
”.

As teses apresentadas nos embargos, além de não terem sido, em sua maioria, anteriormente suscitadas, visam restabelecer discussão sobre a obrigação do ente público, a qual, como mencionado, foi determinada há mais de seis anos.

Observo, nesse comportamento, uma postura temerária e questionável do Estado, que, ao malversar os embargos de declaração, busca meios de criar embaraços à ação, tentando rediscutir matérias já claramente resolvidas no processo.

Por isso, fica desde já advertido que, na reiteração de embargos nas condições ora rechaçadas, estarão os mesmos sujeitos às sanções previstas no art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.